Tribunal: TJDFT
Processo: 0756585-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756585-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA., JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA APELADO: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E S P A C H O Despacho - Dever de Diálogo do Relator Desde o Agravo de Instrumento a versar sobre o pedido despejo liminar a questão da possibilidade de ausência da posse direta da AA Cavalheiros Bar e Charuto Ltda. é discutida. Ao apreciar pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas concedeu liminar para despejo da locatária. Chamam atenção as Certidões juntadas pelo Oficial de Justiça em cumprimento a essa decisão. Assim, tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator nos Tribunais, manifestem-se as partes sobre as Certidões de Cumprimento de Mandado de ID 77663429 e ID 77663441, abrindo-se discussão sobre a existência de efetiva posse direta da locatária na posse do imóvel locado. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator